Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SALVAGUARDA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ORDEM DENEGADA.
1. Delitos contra à vida em razão de Guerra de Gangues no P Sul, Ceilândia-DF. Informações do envolvimento da Paciente e de outros dois filhos seus. Nestas circunstâncias, a prisão temporária é a medida mais adequada e necessária para a investigação criminal, não sendo recomendável sua substituição por outras alternativas sob a alegação de que a Paciente é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, eis que as prisões temporárias têm seus limites e termos eficácias já fixados na própria lei 7.960/89.
2. Ordem denegada.